Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO VALOR DO DÉBITO REJEITADA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. DECLARADA LÍQUIDA A SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida no julgado citado pela agravante, admitiu a revisão do benefício nas demandas em curso, condicionando-a, contudo, à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada mediante estudo técnico atuarial específico. 1.1. Contudo, no caso específico, o acórdão n. 1214523, proferido pela 5a Turma na apelação e, em juízo de reapreciação da matéria, exatamente em razão do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), ora suscitado pela agravante, definiu que, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento das diferenças atualizadas de contribuição em favor de PREVI da reserva de poupança correspondente ao custeio tanto da cota do participante, quanto do patrocinador. 1.2. Como bem definido pela decisão agravada, não cabe mais, em sede de liquidação de sentença, discussão quanto ao cálculo de reserva matemática ou quanto ao recolhimento de qualquer contribuição adicional pela agravada, porquanto, na ação perante a justiça do trabalho, PREVI já informou o valor necessário a recomposição da reserva matemática e o valor já foi recolhido em seu favor.
2. A sentença não limitou a incidência dos honorários às parcelas vencidas até a sentença e esse ponto não foi questionado na apelação interposta por PREVI, de modo que o título transitou em julgado, determinando honorários de 10% sobre o valor apurado em liquidação de sentença, não se podendo admitir qualquer alteração nos parâmetros fixados no título em cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. 2.1. “1. É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no AREsp 1724178/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 28/05/2021).
3. Consoante disciplina o art. 87, inciso I do regulamento interno da PREVI, o Benefício Especial Temporário tem como parâmetro de cálculo o benefício previdenciário devido pela entidade previdenciária ao participante assistido. 3.1. No caso, conforme esclarecido pelo perito, o BET foi cálculo com base no valor pago por PREVI ao “Autor, em agosto de 2012, o BET de Ativo no montante de R$39.267,89 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme consta do contracheque do mês de setembro de 2012 (ID 82467520 - Pág. 1), in verbis: (...) Assim, por este motivo, consideramos o mesmo o percentual de incremento do Complemento de Aposentadoria de 99,95% (noventa e nove inteiros e noventa e cinco décimos por cento) para apurar a diferença do BET de Ativo, pois o BET é um só, ou seja, se o participante na condição de Ativo ou de Aposentado, conforme cálculo apresentado no APÊNDICE 2 (ID 97927023 - Pág. 30)”. 3.2. Não se verifica, em princípio, incorreção do cálculo, tendo em vista que foi apurado a partir do que foi pago por PREVI, acrescido dos reflexos decorrentes das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, que, conforme art. 28 do Regulamento, integram o salário de participação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.